Tribunal: STF
Processo: Rcl 11550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PETIÇÃO RECURSAL INCOMPLETA. ERRO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO.



    1. Nos termos do art. 9º, caput, c/c art. 10 da Resolução 427/STF, compete à parte zelar pela correta formação dos autos eletrônicos, o que não é intermediado pela Secretaria Judiciária. Ausente demonstração de falha no sistema de peticionamento eletrônico, a petição recursal incompleta configura-se inadmissível. 



    2. No mérito, a pretensão de todo modo não prosperaria, em face da ausência de aderência estrita entre decisão da Justiça do Trabalho que executa termo de ajustamento de conduta firmado por empresa pública para contratação de empregados públicos e o precedente firmado na ADI 3.395-MC. 



    3. Agravo interno desprovido.